Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O recorrente Sindomar opôs embargos de declaração ao acórdão que não conheceu o recurso da embargada. Sustenta que houve omissão quanto ao pagamento das custas processuais, conforme art. 82, §2o, do CPC.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para condenar a recorrente Cecília, cujo recurso não foi conhecido pela deserção, ao pagamento das custas processuais.